Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741371-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO LUIZ ALVES BARBOZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 209557262 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de João Luiz Alves Barboza, ora agravado, processo n. 0714732-67.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens semoventes do executado, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de JOAO LUIZ ALVES BARBOZA. Por meio da petição de ID 208496664, o exequente requer a penhora de bens semoventes dados em garantia. Decido. Cumpre esclarecer que a penhora de semoventes, ainda que na condição de garantia, é excepcional, dada a considerável dificuldade de trato dos referidos, seres vivos, obviamente, a demandar custos não raramente elevados relativos ao manejo, sendo este, também o posicionamento do legislador, conforme se verifica do art. 862 c/c 865 do CPC: "Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração. Art. 865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito." Desta forma, como medida excepcional, deve a parte, primeiramente, demonstrar o esgotamento das vias ordinárias. Ademais, muito embora indicados no título, fica inviável a penhora dos semoventes se, por ocasião da constrição, não se lograr identificar que são de titularidade do devedor. Dada a ausência de órgão de registro de propriedade dos animais, a jurisprudência tem se firmado que os referidos são presumidamente de titularidade daquele que detém a posse ou domínio do bem imóvel onde situados, nos termos do entendimento majoritário dos tribunais pátrios: (...) Assim sendo, no caso em questão, nota-se que a parte exequente deixou de esgotar as vias ao seu alcance, visto que não foi realizada diligência in loco. Além disso, a parte exequente não anexou aos autos a Certidão de Matrícula do bem imóvel situado no Município de Vila Boa/GO, comarca de Formosa/GO (Fazenda Izidio ou Egidio), matrícula no 2027, que poderia indicar não só a existência, também, de bem de maior liquidez, como a propriedade presumida dos semoventes indicados como garantia. Ante o exposto, indefiro a penhora dos bens semoventes. Fica o Exequente intimado a indicar outros bens do devedor ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Ao Id 211659977 do processo de referência, o exequente apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem para que fosse restituído o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão de Id 209557262 do processo de referência, ao fundamento de que referido pronunciamento teria erroneamente concedido o prazo de 10 dias para sua manifestação. Em decisão encartada no Id 211680111 do processo de referência, o magistrado de origem indeferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos: Inicialmente, cabe esclarecer que a decisão de ID 209557262 estabeleceu o prazo de 10 dias para o exequente indicar outros bens do devedor ou requerer o que entender de direito e não para eventual interposição de agravo de instrumento. No caso de irresignação, deverá a parte requerida interpor o recurso cabível. O CPC definiu que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Tal recurso deverá ser dirigido diretamente ao tribunal competente, razão pela qual não há impedimento para o prosseguimento do presente feito, salvo se interposto o recurso e houver uma decisão sem sentido contrário. Portanto, cumpre ressaltar que o prazo concedido não possui o condão de substituir os parâmetros estabelecidos na lei. Além disso, como informado pelo próprio exequente, o prazo para recorrer da decisão finda somente em 24/09/2024. Dessa forma ainda encontra-se aberto o prazo para interposição de agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido. Fica o exequente intimado a dar prosseguimento ao feito, indicando outros bens do devedor ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64571882), alega a necessidade de ser deferida a penhora requestada na origem. Afirma já terem sido realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Sniper, CNIB e SUSEP, bem como pesquisa prévia de bens imóveis do executado, todas infrutíferas. Sustenta a possibilidade de ser relativizada a ordem de preferência para constrição judicial prevista no art. 835 do CPC. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Assevera tramitar a execução no interesse do credor. Enfatiza a possibilidade de penhora de bens semoventes dados em garantia pelo executado. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, “requer seja conhecido o presente recurso e processado na forma de instrumento, dando provimento ao mesmo, seja reformada a r. decisão agravada, revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas, a fim de se fazer a mais absoluta justiça”. Preparo regular (Ids 64571889 e 64571886) É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Em análise do processo de origem, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens semoventes do executado foi proferida em 2/9/2024 (Id 209557262 do processo de referência). Segundo consulta à aba de expedientes do processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 3/9/2024 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 4/9/2024 (quarta-feira), de modo que o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 24/9/2024 (terça-feira). Assim, considerando ter sido o presente recurso manejado em 30/9/2024 (Id 64571882), é de ser reconhecida a sua intempestividade. Friso que o pedido de retratação (Id 211659977 do processo de referência) formulado em 19/9/2024 pelo exequente, assim como a decisão que o indeferiu (Id 211680111 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que indeferiu o pedido de penhora de bens semoventes do executado (Id 209557262 do processo de referência). De fato, como o exequente teve conhecimento da decisão de Id 209557262 do processo de referência em 3/9/2024 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –, o manejo deste agravo de instrumento em 30/9/2024 (Id 64571882), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que indeferiu o pedido de penhora ao Id 209557262 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração - a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, posto que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora